Tribunal: TJBA
Processo: 0099126-30.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099126-30.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL, MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL VIEIRA GOMES FILHO, ROBERVAL SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, tendo decretado o despejo do réu, rescindido o contrato de locação e condenado o réu ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.

2.
Fatos relevantes
. O apelante ocupava imóvel locado situado na Rua Boa Fé, nº 20, São Gonçalo, com base em contrato de locação celebrado em 01/09/2003. Os apelados adquiriram o imóvel por meio de contrato de compra e venda datado de 17/07/2005, posterior à locação original.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelados possuem legitimidade ativa para propor ação de despejo e cobrança de aluguéis, considerando que adquiriram o imóvel após a celebração do contrato de locação; e (ii) saber se há nulidade em razão da ausência de intimação do Apelante, por seus advogados, para o pagamento dos honorários periciais antes da declaração de preclusão da prova.

III. Razões de decidir

4.
Os apelados possuem legitimidade para a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, pois se sub-rogam nos direitos e obrigações decorrentes da relação locatícia originária, conforme se depreende dos artigos 5º e 8º da Lei nº 8.245/1991.

5. A alienação do imóvel durante a relação locatícia não rompe a locação, que continuará tendo existência e validade. O adquirente assume a posição do antigo proprietário e pode dar continuidade à relação locatícia, sub-rogando-se nos direitos e deveres do locador.

6. A Lei não exige que o locador seja proprietário do bem, bastando que tenha poderes para dispor do uso e gozo da coisa. No caso, a locadora original dispunha legitimamente do imóvel por força do princípio da
saisine
, após o falecimento do anterior proprietário.

7. Restou incontroverso nos autos o inadimplemento das obrigações locatícias pelo apelante. O demonstrativo de débito comprova a existência de valores em aberto, não tendo o Apelante expressamente impugnado este capítulo da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784; Lei nº 8.245/1991, arts. 5º e 8º; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.878, Rel. Min. não identificado, 3ª Turma, j. 30/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0099126-30.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada RAIMUNDO PEREIRA DE QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08